Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Melissa Cristiane Alves da Silva no curso da ação cautelar preparatória no 0730496-93.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor Banco Itaú Unibanco S/A ,perante à MM. 22a Vara Cível de Brasília. O ilustre advogado da agravante, de início, requer que lhe seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias para juntada de procuração e de documentação relativa à gratuidade de justiça, uma vez que a agravante não tem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência. A respeito do mérito, a d. defesa da agravante aduz, em síntese, que é correntista do Banco agravado e possui cartão de crédito cujas faturas, normalmente, não apresentam gastos superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Entretanto, no dia 21/7/2023, às 22h26min, recebeu mensagem da instituição financeira solicitando a confirmação de compra no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), razão pela qual informou ao banco que desconhece a transação. Alega que, a despeito da citada impugnação, o banco agravado não apenas aceitou a primeira compra como também autorizou uma segunda cobrança no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), o que totaliza um débito de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais). Sustenta que, ao entrar em contato com a instituição financeira para impugnar os lançamentos e cancelar o cartão, foi informada de que o sistema de segurança da instituição financeira foi eficaz, vez que comunicada a operação suspeita. Contudo, considera fundamental que as aludidas operações sejam cautelarmente suspensas, impedindo-se a prática de qualquer ato que importe no repasse de valores aos golpistas. Apesar do que considerado, certo é que ao ajuizar ação cautelar preparatória em desfavor da instituição emissora do cartão de crédito, teve o pedido de liminar indeferido pela douta Magistrada Plantonista, ao fundamento de que não se vislumbra, na espécie, “risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal" (...). Pondera, porém, que há possibilidade de que, na próxima segunda-feira, dia 24/7/2023, o golpe seja completado, uma vez que os golpistas poderão beneficiar-se de operação denominada “antecipação de recebíveis”. Requer, nesse rumo, o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso para o fim de que seja determinado ao banco agravado, que suspenda ou bloqueie imediatamente as transações realizadas com seu cartão de crédito, abstendo-se de enviar o valor das compras aos beneficiários dos golpes e, ainda, estornando imediatamente os valores das compras da fatura e, ao final, a confirmação da medida liminar. Este o breve relatório. Passo a decidir. Na hipótese em comento, a análise do pedido de suspensão ou bloqueio imediato das transações realizadas com o cartão de crédito da agravante, encontra óbice no que disciplinado pelo art. 4o, inciso IV e § 1°, da Portaria GPR 1703/2023, in verbis: "Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense". Os documentos que instruem o recurso demonstram que, na data de ontem, 21/7/2023, às 22h36min, a agravante foi informada pela instituição financeira de que seu cartão de crédito já foi bloqueado, cabendo-lhe a contestação das compras não reconhecidas e a solicitação de um novo cartão (ID 49244503). A própria agravante admite ter sido informada de que o sistema de segurança foi eficaz e que a fraude foi comunicada, o que autoriza concluir que as medidas necessárias para afastar prejuízo financeiro imediato à consumidora já foram adotadas, inexistindo risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial. Como é sabido, ainda que a instituição financeira esteja autorizada a antecipar o pagamento de valores aos lojistas em razão de compras realizadas com cartão de crédito, a impugnação de um lançamento pelo consumidor faz com que este entre em processo de análise, estornando-se os valores lançados na fatura em caso de comprovação de fraude. Desse modo, tenho para mim que a agravante poderá perfeitamente aguardar o expediente regular desta próxima segunda-feira, para que o pleito de urgência possa ser analisado por sua eminente Relatora natural, daí porque, sem mais delongas, deixo de examinar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, no horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Maria de Fátima Rafael de Aguiar, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de julho de 2023, às 20h46. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)